Tribunal: TJSP
Processo: 0019273-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direito de moradia. Título executivo que reformou em parte a sentença acolhendo-se os pedidos referentes ao auxílio-aluguel, a ser pago em caráter provisório, e o atendimento habitacional definitivo. Impossibilidade da execução da decisão – Ausência de trânsito em julgado. Incidência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97. Pedidos formulados pela ora apelante que não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Direito de moradia. Título executivo que reformou em parte a sentença acolhendo-se os pedidos referentes ao auxílio-aluguel, a ser pago em caráter provisório, e o atendimento habitacional definitivo. Impossibilidade da execução da decisão – Ausência de trânsito em julgado. Incidência do art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/97. Pedidos formulados pela ora apelante que não foram objeto de apreciação anterior. Impossibilidade de análise no presente cumprimento de sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.